Tribunal: STJ
Processo: 1070070-73.2022.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2660181 - DF (2024/0195686-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir
o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51609366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 18443b81-dde2-4a81-bbd7-096e2fe4ba28

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 18443b81-dde2-4a81-bbd7-096e2fe4ba28

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2660181 - DF (2024/0195686-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pela Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 2.357):
Documento eletrônico VDA50736458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 2f61e0d1-28bf-4f1a-9232-eab6b47302c3

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MATÉRIA AFETADA À
SISTEMÁTICA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.305
/STJ. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FINS
DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO
DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno
dos autos à Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação
/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e,
por isso, constitui provimento irrecorrível. 2. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que:
o aresto embargado
(I)
incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de que o sobrestamento previsto no art.
1.037 do Código de Processo Civil somente se aplica a recursos que revelem
plausibilidade quanto à sua admissibilidade, o que não seria o caso do recurso especial da
União, o qual seria manifestamente inadmissível;
o sistema de precedentes
(II)
qualificados exige efetividade e racionalidade, sendo incompatível com o sobrestamento
automático de qualquer recurso especial, independentemente de sua viabilidade; (III)
permitir o sobrestamento de agravos desfundamentados compromete a lógica do filtro
recursal e sobrecarrega desnecessariamente o Superior Tribunal de Justiça, desviando sua
atuação da análise de teses relevantes para o ordenamento jurídico.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.377/2.387.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que "o ato
judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, até o
adequado juízo de conformação a correlato recurso afetado como repetitivo, não possui
" (fl. 2.358). Além
carga decisória e, por essa razão, cuida-se de provimento irrecorrível
disso, foi destacado que a questão em debate se enquadra no Tema n. 1.305/STJ, sendo
necessária a devolução dos autos à origem para observância do disposto nos arts. 1.030 e
1.040 do CPC.
Documento eletrônico VDA50736458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 2f61e0d1-28bf-4f1a-9232-eab6b47302c3

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50736458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 2f61e0d1-28bf-4f1a-9232-eab6b47302c3

(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA50736458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 2f61e0d1-28bf-4f1a-9232-eab6b47302c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.660.181 / DF
Número Registro: 2024/0195686-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10700707320224013400
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
ADVOGADOS : ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA51582943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: d7fb5628-d48c-4e3a-b6e8-dce6d7c2e704

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: d7fb5628-d48c-4e3a-b6e8-dce6d7c2e704